Tribunal: TJSP
Processo: 2060370-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Bloqueio de valor. Alegação de impenhorabilidade, por se tratar de quantia inferior a 40 salários-mínimos, ainda que depositada em conta corrente. Pretensão que é contrária ao entendimento desta Colenda Câmara, no sentido de que a norma do art. 833, X, do CPC não admite interpretação extensiva.

Empréstimo Pessoal. Impenhorabilidade excepcional

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Bloqueio de valor. Alegação de impenhorabilidade, por se tratar de quantia inferior a 40 salários-mínimos, ainda que depositada em conta corrente. Pretensão que é contrária ao entendimento desta Colenda Câmara, no sentido de que a norma do art. 833, X, do CPC não admite interpretação extensiva.

Empréstimo Pessoal. Impenhorabilidade excepcional se comprovado que os recursos oriundos do empréstimo são necessários à manutenção do devedor e de sua família. Ausência dessa prova no caso concreto. Inexistência de elementos indicativos de que a verba foi contraída pelo devedor com o intuito de prover sua subsistência. Recurso desprovido.